Tribunal: TJBA
Processo: 8066239-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066239-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A. - (BANCO DIGIO) Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: VANDA DA SILVA DE PAULA Advogado(s):NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Digio S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a contrato impugnado pela autora, bem como para impedir a negativação de seu nome, fixando multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela provisória, a irreversibilidade da medida e a nulidade ou excessividade da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão é juridicamente cabível; e (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas se mostra proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação da autora de inexistência de contratação, aliada à comprovação dos descontos em sua conta, confere verossimilhança à narrativa e desloca ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica, sobretudo em relação de consumo, em que a vulnerabilidade do consumidor é presumida. A exigência de prova cabal da inexistência do contrato nesta fase inicial implicaria impor ao consumidor a produção de prova negativa, o que se mostra incompatível com a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova e com a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano decorre da continuidade de descontos incidentes sobre renda de natureza alimentar, circunstância que pode comprometer a subsistência da consumidora e justificar a intervenção jurisdicional imediata. A medida deferida não possui caráter irreversível, pois a suspensão dos descontos pode ser revertida caso se comprove, ao final da instrução processual, a validade do contrato, possibilitando ao banco a cobrança dos valores eventualmente devidos. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando fundamento nos arts. 139, IV, e 537 do CPC. O valor fixado de R$ 500,00 por evento, limitado a R$ 50.000,00, revela-se adequado e proporcional, sobretudo diante da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de conferir efetividade à decisão judicial. Dificuldades operacionais internas ou alegada ausência de controle sobre a folha de pagamento não afastam o dever de cumprir a ordem judicial destinada a cessar descontos potencialmente indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A alegação de inexistência de contratação, acompanhada da comprovação de descontos em benefício ou conta do consumidor, evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças. A incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a intervenção judicial imediata. A multa cominatória prevista nos arts. 139, IV, e 537 do CPC constitui meio legítimo de coerção para garantir o cumprimento de decisão judicial, podendo ser fixada em valor suficiente para assegurar sua efetividade. A fixação de astreintes em R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada para compelir instituição financeira ao cumprimento de ordem judicial que determina a suspensão de descontos contestados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066239-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO CBSS S.A. (BANCO DIGIO) e como apelada VANDA DA SILVA DE PAULA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14